Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DIRIGIR O VEÍCULO RECEPTADO SEM HABILITAÇÃO. FATO SUCESSIVO NÃO PUNÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS DO CRIME. RAZÕES NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO MITIGADA ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos demonstra que o réu conduziu o veículo sabendo tratar-se de produto de crime.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo por ele conduzido, nos termos do art. 156, do CPP, especialmente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Afasta-se a condenação pelo crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, quando comprovado que a prática do delito de dirigir sem carteira de habilitação foi apenas um desdobramento do delito mais grave, o de receptação, sendo por este absorvido.

4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. Precedentes do STJ.

6. Afasta-se a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos motivos do crime quando a motivação não ficou comprovada de maneira indubitável nos autos, devendo a dúvida favorecer o réu.

7. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu que possui mais de uma condenação penal transitada em julgado por fato anterior.

8. Ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, está justificada a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (no caso, fechado), diante da reincidência do réu e de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, notadamente quando uma delas é a conduta social, em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de sanção decorrente de crime anterior.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.